Tribunal: TJPA
Processo: 0807262-40.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807262-40.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELEM-PA

SUSCITADO: JUIZO DA 12ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM CONTRA O JUIZO DA 12ª VARA DA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, AUTORIDADE IMPETRADA É O PRESIDENTE DO BANPARÁ. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS DA COMARCA DA CAPITAL. RESOLUÇÃO N. 14/2017 E PRECEDENTES DESTE TJPA. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A questão de fundo trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Diretor Presidente do Banco do Estado do Pará, visando o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação no cargo em que o Impetrante foi aprovado no Concurso Público 001/2015 do Banco do Estado do Pará.

2. O art. 111, inciso I, alínea ‘b’ do Código Judiciário - que previa a competência das Varas Privativas de Fazenda Pública - não fora recepcionado pela Constituição Federal que prevê, em seu art. 173, § 1º, II, a sujeição das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis. Precedente deste TJPA.

3. Este Tribunal, por intermédio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2010.30031425 dirimiu definitivamente a questão para assentar que
“as Sociedades de Economia Mista não dispõem de foro privativo para a tramitação e julgamento de seus feitos, e, estando o Banco do Estado do Pará inserido neste conceito a competência recai sobre o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, ora suscitado
.”

4. Ademais, a Resolução 14/2017, que redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital, em seu art. 6º, §1º, determina que: “
serão redistribuídos para as varas cíveis e empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput”
.

5. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém contra o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Banco do Estado do Pará, com fundamento no art. 6º, § 1º da Resolução de nº 14/2017 – TJPA.

Os autos originários tratam de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Concurso Público do Banco do Estado do Pará, regido pelo Edital n. 001/2015, ao fundamento de que teriam sido criadas agências para as quais teria preferência na nomeação, em razão da regra editalícia de que
“será chamado o candidato da lista dos aprovados do polo mais próximo da vaga aberta, sob o critério de menor distância em quilômetros”
(ID. 2132986).

Inicialmente, os autos originários foram distribuídos ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que concluiu por sua incompetência em razão de a Autoridade Impetrada ser o Diretor Presidente do Banco do Estado do Pará – Banpará, cujo domicílio está no município de Belém (ID. 2132986).

Em seguida, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital, que declarou sua incompetência, ao argumento de que
“o art.111, inciso I, alínea “d”, do Código Judiciário do Pará determina que compete aos Juízes da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança”
(ID. 2132986).

Os autos foram novamente redistribuídos ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que suscitou o presente Conflito de Competência ao argumento de que a competência para processar e julgar as ações em que uma das partes é sociedade de economia mista é das Varas Cíveis e Empresariais, nos termos do art. 6, § 1º da Resolução n. 014/2017 deste Tribunal de Justiça (ID. 2132986).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que a ação seja processada no Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital (ID. 2442032).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará delimita a competência dos Juízos da Fazenda Pública, a saber:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios
;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Ocorre que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado concluiu, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência que resultou no Acórdão nº 91.324, que a regra do art. 111, I, “b”, do Código Judiciário do Estado do Pará não foi recepcionado pela Constituição, e que as sociedades de economia mista não possuem foro privativo, concedendo efeito
ex nunc
ao julgado, para que, a partir do dia 30/9/2010, todas as ações em que figurassem sociedades de economia mista como parte, fossem processadas e julgadas junto às Varas Cíveis e Empresariais, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVATIVO PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ART. 173, CF/88. ART. 111, INCISO I, ALÍNEA B DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (LEI Nº 5.008/1981). NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EDIÇÃO DE SÚMULA. EFEITO EX NUNC. VOTAÇÃO UNÂNIME.

I. Fixou-se o entendimento sobre a inexistência de foro privativo para o julgamento e processamento dos feitos que envolvam as sociedades de economia mista.

II Consoante o art. 173, § 1º, II da Carta Magna, é inconteste que o disposto no art. 111, inciso I, alínea b do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 5.008/1981) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

III. Nos termos do disposto no art. 479 do Código de Processo Civil, como o julgamento da matéria analisada foi referendado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o Órgão Plenário, foi aprovado verbete sumular com a seguinte redação: As sociedades de economia mista não dispõem de foro privativo para tramitação e julgamento de seus feitos. IV Vale dizer que, seguindo o voto-vista exarado pela Desa. Raimunda Gomes Noronha, foi atribuído a referida súmula o efeito ex nunc. Republicado por incorreção
(TJPA, Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad, Julgado em 29/03/2010).

Em 2017, foi editada a Resolução 14/2017, que redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital, cujo o §1º, do seu art. 6º, determina que:
“serão redistribuídos para as varas cíveis e empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput”.

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que “
as Sociedades de Economia Mista não dispõem de foro privativo para a tramitação e julgamento de seus feitos, e, estando o Banco do Estado do Pará inserido neste conceito a competência recai sobre o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, ora suscitado”,
em acórdão assim ementado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL X 4ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA - FORO EM RAZÃO DA PESSOA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS - DISTRIBUIÇÃO - DECISÃO UNÂNIME. 1. A questão de fundo trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Superintendente do Banco do Estado do Pará, visando o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação no cargo de Engenheiro Civil no Concurso Público 002/2008 do Banco do Estado do Pará. 2. O art. 111, inciso I, alínea ¿b¿ do Código Judiciário - que previa a competência das Varas Privativas de Fazenda Pública - não fora recepcionado pela Constituição Federal que prevê, em seu art. 173, § 1º, II, a sujeição das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis. 3. Este Tribunal, por intermédio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2010.30031425 dirimiu definitivamente a questão, in verbis: .As Sociedades de Economia Mista não dispõe de foro privativo para a tramitação e julgamento de seus feitos, e, estando o Banco do Estado do Pará inserido neste conceito a competência recai sobre o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, ora suscitado. 4. Conflito negativo de competência conhecido com declaração de competência por distribuição à 4ª Vara Cível da Capital.
(2015.04802832-90, 154.908, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-12-16, Publicado em 2015-12-18).

Pelo exposto, voto pela
procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2020